Tribunal: TJES
Processo: 5023807-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023807-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALEU SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023807-44.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
KALEU SILVA RODRIGUES

RECORRIDA:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO APROXIMADO DE 11 HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CONFIGURAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, atraso aproximado de 11 horas e entrega da bagagem no dia subsequente.

Em síntese, a sentença recorrida entendeu que, embora incontroversos o atraso do voo e o extravio temporário da bagagem, as circunstâncias do caso concreto não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, sobretudo porque o episódio ocorreu em voo de retorno ao domicílio da parte autora, inexistindo comprovação de perda de compromissos inadiáveis, situação vexatória ou efetivo abalo psicológico.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente do atraso do voo e da entrega posterior da bagagem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor não implica reconhecimento automático do dever de indenizar moralmente, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo não enseja, por si só, dano moral presumido, exigindo-se análise das circunstâncias concretas aptas a demonstrar situação excepcional que extrapole os transtornos inerentes ao transporte aéreo.

No caso concreto, embora inegável o desconforto suportado pela parte recorrente em razão do atraso aproximado de 11 horas e da entrega posterior da bagagem, não houve demonstração de prejuízo concreto extraordinário, perda de compromisso profissional relevante, necessidade médica urgente ou qualquer outra circunstância excepcional apta a evidenciar efetiva violação aos direitos da personalidade.

Ainda que a parte recorrente alegue ter permanecido sem acesso imediato à sua residência em razão de a chave estar na bagagem despachada, observa-se que não houve comprovação robusta de situação de vulnerabilidade extrema, tampouco demonstração de consequências relevantes além dos dissabores inerentes ao episódio narrado.

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de repercussão concreta e excepcional na esfera íntima da parte consumidora, não é suficiente para ensejar reparação moral, sob pena de banalização do instituto do dano moral.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)